Tribunal: TJMT
Processo: 1006305-47.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1006305-47.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - CAPITAL
Apelante : FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA
Apelante : IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
Apelado : IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
Apelado : FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA
Número do Protocolo : 1006305-47.2018.8.11.0041
Em atendimento à ordem proferida pela eminente relatora, Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho (cf. Id. no 80360987), anexo ao presente despacho o documento vinculado ao Id. no 81714967, referente ao acórdão proferido quando do julgamento do RAC no 1006305-47.2018.8.11.0041, contendo ementa, relatório, voto vencido, voto vencedor, e notas taquigráficas correspondentes.
Devolvam-se os autos à digna Desembargadora relatora, para o impulso procedimental cabível.
Cuiabá, 08 de abril de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
1o Vogal